Tribunal: TJSP
Processo: 1001272-93.2019.8.26.0180
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000392300
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001272-93.2019.8.26.0180/50000, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em
que é embargante JOSÉ CELSO PESOTI (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
PEDRO KODAMA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1001272-93.2019.8.26.0180/50000 - Sr
2
Voto no 19147
Embargos de declaração no 1001272-93.2019.8.26.0180/50000 Processo Digital
Comarca: Espírito Santo do Pinhal
Embargante: José Celso Pesoti
Embargado (a): Banco do Brasil S/A
Juiz (a): Roseli José Fernandes Coutinho
Embargos de declaração. Ação de obrigação de fazer c.c. danos
morais. Apelação interposta pelo banco/embargado parcialmente
conhecida e, nesta parte, parcialmente provida. Ausência de
omissão, contradição ou obscuridade. Inconformismo de caráter
infringente e para fins de prequestionamento. Embargos
rejeitados.
Trata-se de recurso de embargos de declaração, opostos por José
Celso Pesoti contra o acórdão de fls. 345/354, que conheceu em parte do recurso interposto
pelo banco/embargado e, nesta parte, a ele deu parcial provimento apenas para afastar a
condenação à indenização por danos morais e reconhecer a sucumbência recíproca,
mantendo-se, no mais, a sentença tal como prolatada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Inconformado, o embargante interpõe os presentes embargos de
declaração sustentando que não foi analisado o pedido constante nas contrarrazões de
apelação, ou seja, a alegação de que as custas recursais foram recolhidas incorretamente
(316/317), pois o valor da causa é de R$ 270.000,00 reais (fls. 171/172), de modo que o
percentual de 4% deveria ser calculado sobre esse valor, e não sobre o valor recolhido.
Entende que o recurso foi julgado sem que fosse analisada a ausência dos requisitos
extrínsecos do recurso, o que se não fosse atendido deveria ser considerado deserto. Aduz
que a invalidação do aditivo do contrato pelo banco resultou na negativação indevida do
embargante, o que caracterizou os danos morais, pois tal fato transcendente a questão de
mero descumprimento contratual. Alega que o recurso beneficiou o banco/embargado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1001272-93.2019.8.26.0180/50000 - Sr
3
somente no que se refere aos danos morais, sendo que esse pedido (fls. 36) se limitou ao
valor de R$ 50.000,00, de modo que os honorários devem incidir sobre a parte sucumbente,
ou seja, sobre esse valor e não sobre os R$ 270.000,00 reais. Pugna pelo prequestionamento
dos dispositivos legais tido por violados, qual sejam: art. 186 do Código Civil; art. 1022, II,
parágrafo único, II, § 1o e art. 489, § 1o, IV, do CPC/2015, preenchendo os requisitos legais
previstos no art. 105, III alínea a e c da Constituição Federal. Requer o acolhimento dos
embargos de declaração para que seja apreciado o pedido quanto à falta de preparo, danos
morais e ad regras das verbas sucumbenciais, conferindo efeitos infringentes ao recurso
interposto e julgar deserto caso não atendido o complemento das custas (fls. 02/06).
Recurso tempestivo.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o Relatório.
O v. acórdão não apresenta nulidade, omissão, obscuridade,
contradição ou erro material e a pretensão do embargante é de caráter infringente.
A decisão ora embargada apresenta a seguinte a ementa (fls. 346):
“Apelação. Ação de obrigação de fazer c.c. danos morais.
Validade do aditivo contratual de retificação e ratificação à
Cédula Rural Pignoratícia n.o 40/02304-4 celebrado entre as
partes. Alegação de irregularidades praticadas pelo autor não
comprovada pelo banco/réu, conforme lhe incumbia nos termos do
art. 373, II, do CPC. Afirmação do réu de que o autor não atendeu
aos requisitos estipulados no art. 5o, § 2 e 3o da Lei no 9.138/1995.
Inovação
recursal.
Não
conhecimento.
Divergências
de
interpretação acerca de irregularidades contratuais que, por si só,
não são
aptas a caracterizar danos morais, que ficam afastados.
Sucumbência recíproca. Recurso parcialmente conhecido e, nesta
parte, parcialmente provido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1001272-93.2019.8.26.0180/50000 - Sr
4
A r. decisão recorrida foi clara em explicitar o seu
posicionamento, e, assim, ainda que contrário ao interesse do embargante, não há qualquer
alteração a ser feita, porquanto entendeu esta Relatoria que as divergências de interpretação
acerca de irregularidades contratuais, por si só, não são aptas a caracterizar danos morais.
O preparo recolhido pelo banco/apelante teve por base o valor da
condenação, nos termos do art. 4, § 2o, da Lei 11.608/2003. Outrossim, diante da alteração
parcial do julgado e da sucumbência recíproca, cada parte foi condenada ao pagamento das
custas e despesas processuais a que deu causa, bem como com os honorários advocatícios da
parte adversa, arbitrados em 5% sobre o valor da causa atualizado (R$ 270.000,00 - fls.
171), em consonância com o art. 85, § 2o do CPC, não havendo qualquer irregularidade a ser
declarada.
O embargante pretende rediscutir matéria já decidida, porém, os
embargos de declaração constituem meio inadequado para alterar o entendimento
anteriormente adotado.
Nestes termos, já decidiu o E. Supremo Tribunal Federal:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO
CPC.
REDISCUSSÃO
DE
QUESTÕES
DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.” (AI 793941 AgR-ED / PR, Relator(a): Min.
TEORI ZAVASCKI, j.em 18/12/2012)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ART.
535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (RE 426335
AgR-ED/PR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, j.em
18/12/2012)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1001272-93.2019.8.26.0180/50000 - Sr
5
E também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO -
CONTRADIÇÃO,
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE

NÃO-
OCORRÊNCIA.
1. Não ocorre ofensa ao art. 535, I e II, do CPC, se o acórdão
decide, fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento
da lide.
2. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir os
fundamentos da decisão embargada.
3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl na SEC 4933/EX
Relatora Ministra ELIANA CALMON, j.em 17/10/2012)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
OBSCURIDADE.
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CAUSA.
INVIABILIDADE. Os embargos declaratórios não constituem
recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada
não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição
(obscuridade, contradição e omissão). Na espécie, à conta dos
referidos vícios no decisum, pretende o embargante a rediscussão
da matéria já apreciada. Embargos de declaração rejeitados.” (
EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 41099/RN,
Relator Ministro FELIX FISCHER, j.em 29/08/2012)
Ressalte-se que para fins de prequestionamento, não se exige a
citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim, a análise das questões
por eles tratadas. A utilização dos embargos declaratórios com o fim de prequestionamento
também deve pautar-se no disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1001272-93.2019.8.26.0180/50000 - Sr
6
A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS E DECLARATÓRIOS. RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE.
I- Já é pacífico nesta e. Corte que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida. II- Os embargos declaratórios, mesmo para fins de
prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada
estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição
dessa espécie recursal, o que não é o caso dos autos. Embargos
declaratórios rejeitados.” (EDcl no RMS 18205/SP, Relator
Ministro FELIX FISCHER, j.em 18/04/2006)
Aliás, pertinente destacar que não está o julgador obrigado a
apreciar todas as alegações constantes do recurso se firmou sua convicção diante dos fatos
apresentados.
Como já se decidiu: “o órgão judicial, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas
partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si
só, achou suficiente para a composição do litígio.” (STJ AI no 169.073-SP Rel. Min.
JOSÉ DELGADO DJU de 17.08.98, dentre outros arestos compilados por THEOTÔNIO
NEGRÃO “Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor” Ed. Saraiva
44a edição, página 699, nota art. 535: 3).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de declaração.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)